Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702743-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA SILVA DE CASTRO, ora autora/agravante, em face da decisão de ID Num. 212622731, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0718923-58.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A, ora réus/agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento especial da Lei do Superendividamento, n. 14.181/2021, ajuizada por ALEXANDRA SILVA DE CASTRO contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Narra a parte autora, em síntese, que, em razão de dívidas de cartão de crédito e empréstimos bancários contraídos, é devedora da importância de R$ 266.276,15, sendo junto ao Banco BRB, R$ 260.239,21, e, R$ 6.036,94, junto ao cartão BRB, de modo que 100% de sua renda mensal está comprometida com o pagamento dos débitos. Diz que o mínimo existencial estará assegurado à consumidora, desde que as parcelas mensais não comprometam mais de 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Assim, que seja assegurado, no mínimo, 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida, como forma de preservação do seu mínimo existencial. Alega que é impossível o parcelamento do débito em cinco anos sem que a autora se mantenha no quadro do superendividamento, cuja parcela corresponderia a quantia de R$ 4.437,93. Assim, requer a possibilidade de pagamento do débito com desconto de 35% (patamar equivalente aos juros que estão sendo cobrados), cuja parcela corresponderia a R$ 2.884,65, em 60 meses. Sustenta a inconstitucionalidade Decreto No 11.150/22, bem como o direito de revogar a autorização para desconto na conta corrente de débitos, conforme Tema 1085 do STJ. Em tutela de urgência, para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, até o limite de 30% para desconto de todo e qualquer tipo de empréstimo. englobando produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC) artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; b) caso seja indeferido o pedido anterior, seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha “PROPOSTA DE PAGAMENTO” descrita no tópico 4.3, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, c) Caso seja indeferido o pedido anterior, que seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ); d) seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. No mérito, pede a intimação dos requeridos para audiência prévia e, não havendo acordo, seja ordenado o prosseguimento do feito, com a sua conversão em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas”; formalização de plano compulsório para pagamento dos débitos, com prazo máximo de 05 (cinco) anos, reservando a título de mínimo existencial 70% (setenta por cento) de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), assegurando, ainda, aos requeridos, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, excluindo, portanto, os encargos moratórios, juros, multas, taxas, comissões de permanência, etc, bem como que seja fixado prazo de 180 (cento e oitenta dias) para iniciar o seu pagamento do plano, a teor do artigo 104-B, §4o, do novo CDC, bem como a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104- A, §4o, inciso II e III, do CDC. Caso seja indeferido o pedido de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do novo CDC), que seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ). Pugna por gratuidade de justiça, inversão do ônus probatório e junta documentos. Indeferida a gratuidade de justiça, foi interposto agravo de instrumento, com concessão de tutela de urgência – ID. 158242437. Determinada a emenda da inicial (ID. 158680706), veio a petição de ID. 160732512 e ID. 160740716. Tutela de urgência deferida, em parte, determinando a suspensão dos descontos consignados em folha da Autora que ultrapassem 30% do limite permitido no DECRETO No 28.195, DE 16 DE AGOSTO DE 2007, enquanto pendente o julgamento definitivo da presente demanda, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento – ID. 160760456. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados – ID. 163371230. Interposto agravo de instrumento, foi concedida, em parte, liminar para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, os limites a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário depositado – ID. 164647677. Conciliação frustrada – ID. 167337011. Citados, os requeridos apresentaram contestação. Banco de Brasília S.A. – ID. 169327184. No mérito, aduz, em síntese: os descontos não comprometem o mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto no. 11.150/2022; impossibilidade de limitação de descontos em aplicação analógica da lei 10.820/2003; a requerente não apresentou o plano de pagamento nos termos exigidos pelo art. 104-A do CDC, bem como não indicou o índice de correção monetária e a taxa de juros incidentes sobre a proposta; não foram englobados todos os credores; à autorização expressa para desconto das parcelas devidas em conta bancária; e não restaram preenchidos os requisitos legais para suspensão do pagamento. regularidade da cobrança e inalterabilidade da situação financeira. Impugna a concessão da tutela de urgência, a obrigação de apresentação de contrato e a aplicação de astreintes. Determinada a apresentação de réplica e indicação de outras provas, o requerido declino da oportunidade – ID. 171799597. A autora apresentou réplica e juntou documentos, ID. 172325258, e, na oportunidade, informou descumprimento da liminar e pediu a instauração do processo por superendividamento. Manifestou-se o primeiro requerido – ID. 174799722. Autos conclusos para sentença, o feito foi baixado em diligência, na forma da decisão de ID. 177603353. A autora foi intimada a apresentar plano de pagamento, observando o mínimo existencial ou informar se tem interesse na realização de perícia contábil – ID. 180082053. Os requeridos juntaram planilha, detalhando as dívidas da autora no ID. 184351518. Manifestação da requerente, pedindo instauração do processo de superendividamento; inversão do ônus probatório para que os requeridos juntem cópia de todos os contratos, planilhas dos empréstimos sem juros e encargos, e também para que os requeridos “que descreva e comprove como e quando ocorreu a oferta de crédito, nome dos intermediários, gravações de atendimento”9 a fim se verificar a presença do requisito da boa-fé nas operações realizadas juntos aos réus, artigos 6o, VIII e 104-B, §3o e §4o do novo CDC e art. 6o do CPC. A parte requerida juntou documentos – ID. 190923689. Agravo de instrumento, no mérito, desprovido e INDEFERIDO o pedido de gratuidade de justiça da requerida – ID. 191629528. Os réus juntam documentos – ID. 192284417. Agravo de instrumento, no mérito, deferido, em parte, apenas para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, limite-os a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário depositado – ID. 193882624. Novo documento, juntado pelo requerido – ID. 194984563. A requerente apresentou plano de parcelamento no ID. 197638649. Manifestou-se o primeiro requerido – ID. 199518648. A autora recolheu as custas de ingresso – ID. 209338643. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece um rito específico em que é possibilitada a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104- A). O art. 2o do Decreto no. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. No presente caso, não foi possível a conciliação das partes. Assim, resta saber se é o caso de instauração do processo por superendividamento. O Banco de Brasília S.A. informou os débitos da requerida no ID. 194984577, sendo: Empréstimos BRB SERV - R$ 116.189,81 - mensal: R$ 2.195,93 (consignado em folha) BRB SERV - R$ 11.058,77 - mensal: R$ 249,70 (consignado em folha) BRB SERV - R$ 10.612,61 - mensal: R$ 440,06 (mútuo comum) - consta a informação de que foi desaverbado Cheque especial - R$ 3.799, 84 - mensal: R$ 268,08 (mútuo comum) Cred Pess Publ - R$ 33.215,18 - mensal: R$ 2.153,65 (mútuo comum) Cred Reforma - R$ 19.422,00 - mensal: R$ 474,74 (mútuo comum) Total R$ 194.298,21 - mensal: R$ 5.782,16 BRB cartão - 12 parcelas de R$ 1.468,00 (Visa) e Saldo devedor R$ 812,00 (Mastercard) Em resumo, considerando que o salário da demandante é de R$ 7.293,53 - ID 172325258 (remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios - Seguridade social e Imposto de renda), após o desconto dos débitos supra (R$ 5.782,16 + R$ 1.468,00 + R$ 812,00) há um déficit de aproximadamente menos R$ 768,63, sem computar suas despesas pessoais. Nesse passo, tenho que, até segunda ordem, há o comprometimento do mínimo existencial da autora, cujo valor fixado no Decreto 11.567/2023 é de R$ 600,00. Não houve consenso entre as partes para o plano de parcelamento, o que autoriza a elaboração do plano compulsório. Ante o exposto, instauro o procedimento de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório. Intimem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos os extratos atualizados das dívidas, nos moldes do documento de ID 194984577. Nomeio a perita Contadora Sandra Ferreira Rocha, sandrarochaperita@gmail.com, Fone 3082-6317, como administradora. A perita deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, apurar se de fato há superendividamento, considerando os débitos mencionados, a remuneração da autor e o mínimo existencial previsto em norma legal (R$ 600,00) e apresentar plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos de todos os contratos de empréstimo, cartão de crédito e cheque especial havidos entre a autora e o requerido (§3o do art. 104-B do CDC). O plano de pagamento deve apresentar, no máximo, 60 meses para pagamento e garantir o mínimo existencial líquido mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a autora (Decreto 11.567/2023). Em outras palavras, para que a requerente faça jus ao processo de repactuação de dívidas, cuja cognição é restrita e altamente específica, o ordenamento jurídico estabelece que deverá lhe ser garantido apenas o mínimo existencial normativamente previsto - R$ 600,00 (seiscentos reais) (Decreto 11.567/2023), e não sua pretensão exordial ("reservando a título de mínimo existencial 70% (setenta por cento) de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios))", O plano judicial compulsório assegurará ao credor, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, IPCA, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (§4o, art. 104-B do CDC). Uma vez que o art. 104-B do CDC veda sejam as partes oneradas com o pagamento do administrador e, além disso, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários deverão ser custeados pelo TJDFT, observando-se o disposto na Portaria Conjunta Portaria Conjunta 116/2024. Considerando que a matéria é complexa; exigindo grande dispendido de tempo; análise de mais de quatro contratos, dentre os quais de empréstimo, cheque especial e cartão de crédito, arbitro os honorários da profissional em R$ 1.994,06, valor máximo constante da tabela de honorários periciais. Apresentados os documentos pelo requerido, intime-se a perita para informar se aceita o encargo, nos termos descritos supra, e se os documentos juntados aos autos são suficientes para a elaboração do plano de pagamento. Havendo anuência da perita, intime-se para apresentação do plano compulsório, no prazo de 30 (trinta) dias. Vindo, a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da homologação. Intimem-se." Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual foi determinada a elaboração de plano compulsório de repactuação de dívidas, fixando o mínimo existencial a que a autora faz jus em R$ 600,00 (seiscentos reais). Sustenta que a fixação de um valor genérico para o mínimo existencial desconsidera suas condições pessoais e compromete gravemente seu direito a uma vida digna. A agravante cita doutrina e jurisprudência para sustentar que o mínimo existencial deve ser interpretado de forma a proporcionar o que é essencial à dignidade humana, respeitando as condições de vida do consumidor superendividado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a execução das obrigações financeiras da agravante que ultrapassem o percentual de 30% de sua remuneração líquida. No mérito, pugna pela reforma da decisão para fixar o mínimo existencial em um percentual de 70% de sua remuneração líquida. Formulou, ainda, pedido de gratuidade judiciária. Gratuidade Judiciária indeferida (ID Num. 66871459) Preparo recolhido (ID Num. 68156062). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a agravante pede a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos oriundos de empréstimos bancários, que excedam o percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, até a aprovação do plano de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o mínimo existencial a ser observado no plano de pagamento compulsório seja o percentual de 70% de sua remuneração líquida. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um procedimento conciliatório para tratar da questão do superendividamento, na forma de seus artigos 104-A a 104-C, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se a transcrição dos citados dispositivos legais: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. No caso concreto, em análise aos autos originários, observo que não houve conciliação entre as partes, o que tornou necessária a implementação de plano compulsório de pagamento das dívidas. Igualmente, observo que há decisão proferida por este Tribunal, nos autos do agravo de instrumento no 0725844-36.2023.8.07.0000, limitando os descontos em conta corrente em 45% (quarenta e cinco por cento) do salário depositado. Esta decisão estará vigente até a homologação do plano compulsório de pagamento. Assim, tendo em vista que a decisão agravada apenas determinou a produção de prova pericial contábil para elaborar o plano de pagamento e fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, entendo que não há urgência na análise dos pedidos, apta a afastar a análise colegiada desta Turma Cível. Afinal, não serão realizados descontos excessivos em sua conta bancária e, eventual prova pericial poderá ser revista em caso de acolhimento da tese da autora/agravante Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade e da não comprovação de perigo de dano, é necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 19:08:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora